Tribunal: TCU
Processo: 026.276/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão por meio do qual não foi conhecida denúncia sobre possíveis irregularidades na destinação de recursos recebidos, mediante precatório.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração apresentados por denunciante contra o Acórdão 36/2025-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal deliberou não conhecer da denúncia sobre possíveis irregularidades na destinação de recursos recebidos, mediante precatório, pelo Instituto UFV de Seguridade Social (Agros). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, § 1o, da Lei 8.443/1992; 144, § 2o, e 146 do Regimento Interno-TCU; e 106, §§ 4o, inciso II, e 6o, da Resolução-TCU 259/2014 (na redação dada pela Resolução-TCU 323/2020), em: 9.1. não conhecer dos embargos de declaração, por ausência de legitimidade recursal; 9.2. de ofício, rever o Acórdão 36/2025-TCU-Plenário para: 9.2.1. conhecer da presente denúncia, por atender os requisitos de admissibilidade pertinentes; 9.2.2. enviar cópia do inteiro teor do processo, exceto quanto às peças que contenham identificação do denunciante, à Superintendência Nacional de Previdência Complementar, a fim de subsidiar sua atuação no Processo 44011.002091/2021-05; 9.3. comunicar esta decisão ao embargante, ao Instituto UFV de Seguridade Social e à Universidade Federal de Viçosa; 9.4. arquivar os autos, sem prejuízo da adoção, pela Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos), das medidas indicadas no art. 106, § 6o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014.